Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEMORA NO CUMPRIMENTO. JUSTIFICACAO SUFICIENTE. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Suficientemente justificada a pequena dilação temporal relativa ao adimplemento da obrigação de fazer, afasta-se a multa (astreintes) definida em sede de antecipação de tutela por alegado não cumprimento da obrigação no prazo assinalado.
2. No caso, incide o disposto no artigo 537, §1o, II, do CPC, que define que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou justa causa para o descumprimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.